Tribunal: TJSP
Processo: 2136011-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Reconsideração da decisão outrora proferida. Substituição da penhora sem a ouvida da parte contrária. Existência de acordo com consequente suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação. Outrossim, não constar rompimento do acordo pelo ora agravado. Observância ao artigo 804 do Código de Processo Civil. Inocorrência de preclusão "pro

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Reconsideração da decisão outrora proferida. Substituição da penhora sem a ouvida da parte contrária. Existência de acordo com consequente suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação. Outrossim, não constar rompimento do acordo pelo ora agravado. Observância ao artigo 804 do Código de Processo Civil. Inocorrência de preclusão "pro judicato". Decisão bem fundamentada. Desacolhimento ao argumentado pelo agravante. Portanto, recurso improvido.